Tribunal: TJDFT
Processo: 0715767-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. IMPERATIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXCLUDENTE AFASTADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no julgado ao reputar abusiva a clausula de tolerância contada em dias úteis, pois o voto condutor do aresto apresentou fundamentação jurídica específica, concluindo pela abusividade da cláusula que fixa prazo de tolerância em 180 (cento e oitenta) dias úteis, tendo em vista que a admissibilidade dessa previsão contratual encontra amparo em aplicação analógica nos arts. 33 e 34, § 2o, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965, que cuida do prazo de prorrogação da validade do registro da incorporação imobiliária em dias corridos, além da constatação de vantagem manifestamente excessiva em prejuízo do consumidor..
3. Também não há omissão no acórdão ao apreciar a alegação de que seria justificável o atraso na entrega do imóvel em razão de caso fortuito e de força maior, pois a argumentação foi apreciada e refutada, ao fundamento de que ocorrências como intempéries naturais no período de construção e carência de mão de obra qualificada no Distrito Federal não caracterizam as excludentes de responsabilidade de caso fortuito e força maior, a fim de justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos para a entrega do imóvel. Tais hipóteses incluem-se no prazo de tolerância, tratando-se de fortuito interno.
4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte, sendo que na hipótese a embargante sequer indica qual dispositivo legal que pretende ver prequestionado.
6. Embargos de Declaração desprovidos.